Tribunal: TJSP
Processo: 1011380-18.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexigibilidade do débito apontado na inicial, afastando, todavia, o pleito de reparação por danos morais. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Aplicabilidade do CDC. Requerida que não logrou comprovar a origem regular do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexigibilidade do débito apontado na inicial, afastando, todavia, o pleito de reparação por danos morais. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Aplicabilidade do CDC. Requerida que não logrou comprovar a origem regular do apontamento em nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome". Pertinente a declaração de inexistência do débito. Danos morais. Não ocorrência. Cobrança extrajudicial não se confunde com a inscrição em cadastro de inadimplentes. Ausência dos caracteres de publicidade e de abalo de crédito, ou de fatos exorbitantes a justificar o pleito indenizatório. Mero aborrecimento cotidiano. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.